Tribunal: STF
Processo: Pet 12231
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Petição. Recurso Ordinário Constitucional. Intempestividade. 



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto por John Robson Leite Jasmim contra decisão monocrática que não conheceu de recurso ordinário constitucional encaminhado à Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça e autuado na classe petição. O agravante havia interposto recurso especial junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que foi inadmitido por intempestividade. Após sucessivos recursos e embargos, interpôs, perante o STJ, recurso ordinário constitucional, o qual foi considerado incabível.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso ordinário constitucional interposto é cabível para discutir a tempestividade do apelo especial no contexto do caso.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O recurso ordinário constitucional tem hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, sendo inaplicável para o caso, pois a controvérsia não se refere a decisões denegatórias, pelo STJ, de mandado de segurança.



4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, inviabilizando a análise do agravo.



IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Recurso não conhecido.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. "a"; CPC, art. 1.003, § 6º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009; STF, Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/10/2018; STF, Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2015.